Tribunal: TJMT
Processo: 1031643-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031643-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CRISTINA SILVA DE CARVALHO ROJAS - CPF: 637.423.221-68 (RECORRIDO), DOUGLAS DO ESPIRITO SANTO FIGUEIREDO - CPF: 062.223.261-45 (ADVOGADO), NILTON JUNIOR SILVA BARROS - CPF: 055.544.141-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. No caso em análise, a embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, alegando que o acórdão não considerou adequadamente a distinção entre suspensão por inadimplência e recorte por religação à revelia, prevista no art. 367 da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo pela não comprovação da alegada religação à revelia, uma vez que o histórico de contas da UC não demonstrou o período de inadimplência alegado pela concessionária, além de evidenciar a continuidade do consumo e das cobranças no período.

4. A pretensão de reexame da matéria já decidida não se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração, devendo ser buscada, se for o caso, pela via recursal adequada.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da consumidora
CRISTINA SILVA DE CARVALHO ROJAS
.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, sustentando que o acórdão aplicou de forma equivocada a legislação setorial vigente no tocante aos critérios de inspeção e desligamento de imóvel ligado à revelia. Argumenta que há distinção entre suspensão do fornecimento por inadimplência e recorte por religação à revelia, sendo que este último, previsto no art. 367 da Resolução 1000/2021 da ANEEL, autoriza a suspensão imediata do fornecimento, sem restrição de dia ou necessidade de notificação prévia.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que a pretensão da embargante é meramente rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a via eleita. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por considerar protelatórios os embargos.

Pois bem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

No caso em análise, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à alegada religação à revelia, concluindo pela sua não comprovação, conforme se depreende do seguinte trecho:

"3. A Recorrente fundamenta pela legalidade do corte alegando que a unidade consumidora estava autorreligada, pois houve corte no dia 11/04/2023 referente ao inadimplemento da fatura do mês 03/2023, não constando pedido de religação. No entanto, o histórico de contas da UC (id 303487861) anexado aos autos não consta o período de inadimplência alegado pela Recorrente, o que gera dúvidas acerca da informação anterior. Vale ressaltar que somente a concessionária de energia pode realizar a religação da UC. Dessa forma, cabia à Recorrente comprovar a eventual existência de irregularidade na UC, pois caso isso tivesse ocorrido, não haveria consumo nesse período, tampouco cobranças. Assim, a tese de religação à revelia resta afastada."

Como se vê, o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo pela não comprovação da alegada religação à revelia, uma vez que o histórico de contas da unidade consumidora não demonstrou o período de inadimplência alegado pela concessionária, além de evidenciar a continuidade do consumo e das cobranças no período.

O fato de o acórdão não ter feito menção expressa ao art. 367 da Resolução 1000/2021 da ANEEL não configura omissão, pois a conclusão a que chegou o julgado - de que não houve comprovação da religação à revelia - torna irrelevante a discussão sobre a aplicabilidade do referido dispositivo ao caso concreto.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que julgar suficientes para a formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter
a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025